Tribunal: TJES
Processo: 5000037-47.2019.8.08.0043
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000037-47.2019.8.08.0043
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOSAICO NEGOCIOS DE INTERNET S/A
RECORRIDO: SILVANIA DA PENHA FRANCA MULLER FERRO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000037-47.2019.8.08.0043

RECORRENTE:
MOSAICO NEGOCIOS DE INTERNET S/A

RECORRIDO:
SILVANIA DA PENHA FRANCA MULLER FERRO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
CARLOS ERNESTO CAMPOSTRINI MACHADO

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SOLIDARIEDADE ENTRE PRESTADORES DE BENS E SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO DANO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por SILVANIA DA PENHA FRANCA MULLER FERRO em face de MOSAICO NEGOCIOS DE INTERNET S/A

Em síntese, a parte requerente narra que realizou a aquisição de um aparelho celular Smartphone Samsung J5 Pro Azul, no valor total de R$ 767,30 (setecentos e sessenta e sete reais e trinta centavos), através do site da “Zoom” que é de responsabilidade da Requerida. O pagamento foi realizado por meio de boleto bancário , sendo confirmado o pagamento no dia 23/11/2018 pela Requerida.

Ocorre que no dia 27 de novembro de 2018 a Requerida entrou em contato com a Requerente dizendo que não conseguia atender com o produto, mas que a loja estava oferecendo um aparelho similar J6 32G, nas cores violeta, preta ou prata. A autora não aceitou e solicitou a devolução do valor pago, sendo informada que levariam sete dias úteis para tal.

No entanto, vencido o prazo a requerida não devolveu o valor. Nesse momento, a autora passou a entrar em contato com a loja diversas vezes para reaver o dinheiro, porém, até a data da propositura da ação, 06 de abril de 2019, ainda não havia sido reembolsada.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Isto posto, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, a fim de CONDENAR a REQUERIDA à restituição da quantia de R$ 767,30 (setecentos e sessenta e sete reais e trinta centavos), devidamente atualizado, bem como CONDENAR a REQUERIDA ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 6088542, a requerida interpôs Recurso Inominado sustentando que a falha na prestação de serviço ocorreu por culpa exclusiva das outras requeridas, inexistindo qualquer responsabilidade de sua parte em indenizar o requerente pelos danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Compulsando detidamente os autos, sob a luz da legislação e jurisprudência vigentes, entendo que não merece reforma a sentença vergastada.

No âmbito das relações de consumo no Brasil, a solidariedade entre os fornecedores de bens e serviços representa um princípio fundamental estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante o disposto no artigo 18 do referido código, essa solidariedade traduz-se na co-responsabilidade dos fornecedores em garantir a conformidade dos produtos oferecidos no mercado, assegurando aos consumidores a prerrogativa de exigir a substituição das partes viciadas.

Tal princípio reflete a importância de assegurar a integridade e a qualidade dos produtos disponibilizados no mercado brasileiro, fortalecendo, assim, a confiança do consumidor e promovendo relações comerciais justas e equitativas.

Diante do exposto, é incontestável afirmar que a recorrente não se trata apenas de um site de anúncios, mas também disponibiliza formas de pagamento e transporte, intermediando entre comprador e vendedor, conforme documentos de IDs.6088496 e 6088498.

No mesmo sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Amazonas. Senão vejamos:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. COMPRA REALIZADA PELA INTERNET. MERCADORIA NÃO ENTREGUE. RESPONSABILIDADE DO SITE. CONFIGURADA. ATIVIDADE COMERCIAL VAI ALÉM DE MERA DISPONIBILIZAÇÃO DE ESPAÇO PARA ANUNCIANTES. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOÁVEL E CONDIZENTE COM O PREJUÍZO SOFRIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Ao argumento de ser parte ilegítima na demanda, o site que intermediou a compra, tenta qualificar-se como mera anunciante, sem qualquer participação nas negociações, porém no caso retratado nos autos, evidencia-se que a plataforma digital em questão é mais do que um "classificados" na internet, pois possui sistema próprio de pagamento, entrega e qualificação dos vendedores, fazendo com que o consumidor escolha, confie e opte pela compra neste site pelas vantagens ofertadas, que, além das acima enumeradas, também afirma ser uma intermediadora entre os conflitos existentes entre os usuários do sistema. 2. O dano moral configurou-se pelo fato do Apelado despender certa quantia em mercadoria que jamais foi entregue em sua residência. 3. Apelação conhecida e não provida. (TJ-AM - AC: 03507621520078040001 AM 0350762-15.2007.8.04.0001, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 06/07/2020, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 07/07/2020)

Portanto, sob a ótica jurídica e considerando o contexto em questão, a recorrente deve ser solidariamente responsabilizada pela mencionada falha, assegurando assim a proteção dos direitos do consumidor e a preservação da integridade nas transações comerciais.

Portanto, configurada a falha na prestação de serviço, resta o dever de indenizar.

Considerando o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais e o entendimento do STJ no AREsp n. 2.042.653/RJ, entendo que não é teratológico o valor do dano moral arbitrado pela sentença de piso (R$1.000,00), uma vez que o autor passou por um longo período sem geladeira, eletrodoméstico essencial e de uso diário no cotidiano.

Em vista disso, entendo que os recursos não merecem provimento, devendo a sentença ser mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Espírito Santo

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)